Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711467-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda Agravado: 2008 Empreendimentos Comerciais S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0714625-52.2025.8.07.0001, assim redigida: “Levando-se em consideração que os processos no Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021). Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o Magistrado. Em relação aos parceiros eletrônicos, as intimações continuarão a ocorrer “via sistema” e, nos demais casos, as citações, intimações e notificações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Assim, fica a parte autora intimada a se manifestar de forma contrária, importando seu silêncio em aceitação tácita. A manifestação da parte ré deverá ocorrer na primeira oportunidade em que falar nos autos. Caso haja discordância, as partes ficam, desde já, cientes de que os atendimentos do Cartório, com o magistrado e as audiências serão exclusivamente presenciais. Considerando que o contrato de locação de ID 229926193 e aditivo de ID 229929256 foi entabulado sem qualquer garantia dentre aquelas arroladas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91, DEFIRO a liminar requerida, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução. Assim, fica intimada a parte autora para que comprove o recolhimento da caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Recolhido o valor da caução supra, prossiga-se com a intimação para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Na mesma oportunidade, cite-se o réu, cientificando-se também os eventuais sublocatários e ocupantes, nos termos do art. 247 do CPC, para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá a parte ré evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato não constar valor diverso. Caso o mandado de citação da parte ré retorne sem cumprimento, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, indicando os endereços ainda não diligenciados e requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido in albis, aguarde-se pelo prazo do art. 485, III, do CPC e, após, intime-se pessoalmente a parte autora, na forma do § 1o do mesmo dispositivo legal. CONFIRO A ESTA DECISÃO, FORÇA DE MANDADO.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 71841481), em síntese, que deve ser revogada a ordem de desocupação de imóvel expedida, em seu desfavor, pelo Juízo singular. Aduz que o inadimplemento da obrigação alegada pela agravada não está devidamente comprovado e que a planilha apresentada como prova não permite a correta identificação dos valores e encargos condominiais cobrados. Argumenta que a manutenção da ordem de desocupação do imóvel afetará suas atividades comerciais e prejudicará dezenas de trabalhadores que dependem do funcionamento da loja. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a ordem de desocupação do imóvel objeto da locação, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recurso não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor da recorrente, pelo Juízo singular. A respeito do tema convém observar inicialmente o teor das disposições contidas no art. 59 da Lei no 8.245/1991, que tem a seguinte redação: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) § 2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular deferiu a medida liminar requerida pela ora recorrida, nos seguintes termos: “Considerando que o contrato de locação de ID 229926193 e aditivo de ID 229929256 foi entabulado sem qualquer garantia dentre aquelas arroladas pelo art. 37 da Lei n. 8.245/91, DEFIRO a liminar requerida, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução”. A locadora, na petição inicial referente à ação de despejo, argumenta que a locatária, ora recorrente, deixou de pagar oportunamente os montantes alusivos aos alugueres, a partir de janeiro de 2025. A esse respeito, o instrumento negocial do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes dispõe, em sua cláusula 4a, item 4.2, a necessidade de pagamento do valor concernente aos alugueres nos montantes previstos no item 19.4, alíneas “A” e “B” (Id. 229926193 dos autos do processo de origem). A agravante, no entanto, não instruiu sua contestação (Id. 236116808 dos autos aludidos) com documentos que pudessem comprovar o adimplemento da aludida obrigação, como exige a regra prevista no art. 434, caput, do CPC. Percebe-se, assim, que foi facultado o adimplemento da obrigação, atendendo à previsão legal do art. 59, § 3o, da Lei de Locações, por ocasião do recebimento da ação de despejo (Id. 233433004 dos autos aludidos), sendo certo que a ora recorrente não demonstrou o pagamento dos valores alusivos aos alugueres, a partir de janeiro de 2025, e aos encargos acessórios previstos no instrumento negocial havido entre as partes, o que autoriza o enquadramento da situação concreta à hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, do mesmo diploma legal. Assim, é possível concluir no sentido de legitimidade da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução prestada pela locadora, ora recorrida, por ocasião da formulação do requerimento correspondente (Id. 230652043 dos autos aludidos), o que assegura a esfera patrimonial da locatária em caso de eventuais prejuízos. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PURGA DA MORA. NÃO EFETIVADA. BENFEITORIAS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, promoveu-se o julgamento conjunto dos agravos de instrumento e interno, tendo em vista que aquele (AGI) comporta julgamento de mérito. 2. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 permite, quando ausente qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei de locações, a concessão de liminar de despejo, para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios. O § 3o do retromencionado art. 59 da Lei 8.245/91, por sua vez, prevê a possibilidade de o locatário obstar o cumprimento da ordem de despejo, promovendo, para tanto, o depósito do valor integral das obrigações devidas. 3. In casu, em razão da insuficiência dos depósitos efetuados pelo locatário/devedor/agravante com o fito de purgar a mora, o d. Juízo a quo determinou a complementação dos valores devidos (art. 62, III, da Lei 8.245/91). 4. O próprio locatário/agravante reconhece que não fez o depósito integral dos valores devidos, não havendo, portanto, purga da mora. Assim, a determinação de desocupação do imóvel encontra respaldo na legislação especial que rege as relações locatícias. 5. A questão atinente às benfeitorias demanda a necessária incursão probatória; o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 6. Recursos (agravo de instrumento e agravo interno) desprovidos.” (Acórdão no 1743277, 07194614220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DESPEJO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS PRÓPRIOS. INADIMPLÊNCIA PRORROGADA. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. 1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios e é de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta pagamento de aluguéis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, devendo-se preencher os elementos próprio do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais de todas as ações que antecedem ao seu próprio exame. 2. Identificada a insuficiência da garantia prestada pelo locatário ao início da avença diante da evolução do débito objeto de cobrança na origem, é possível o deferimento da ordem de despejo liminar, condicionada, contudo, à prestação de caução pelo locador, nos termos do artigo 59, §1o e §3o, da Lei no 8.245/91 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1733948, 07124904120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Quanto ao mais concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator